Tribunal: TJDFT
Processo: 0733377-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS ALHEIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. EXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DO CURATELADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISPENSA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de Nulidade da Sentença. Nos termos, do art. 278 do Código de Processo Civil, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” 1.1. No caso dos autos, ao ser intimada para se manifestar acerca do parecer apresentado pelo Ministério Público, a recorrente apenas reiterou os argumentos anteriormente lançados, deixando de fazer qualquer menção acerca do prazo concedido pelo Juízo, motivo pelo qual a questão se mostra preclusa. Além disso, não há nos autos qualquer elemento que aponte a ocorrência de prejuízo em desfavor da apelante, uma vez que a sentença observou todos os preceitos legais aplicáveis ao caso em debate. Preliminar rejeitada.
2. Incumbe ao curador a prestação de contas de forma adequada, de modo a permitir a fiscalização do Poder Judiciário sobre os bens do curatelado, motivo pelo qual é dever do curador demonstrar a existência de receitas e despesas e a comprovação da utilização de tais recursos em proveito do curatelado, com a apresentação dos respectivos comprovantes e notas fiscais. 2.1. Havendo a apuração de saldo em favor do curatelado, a rejeição das contas é medida que se impõe.
3. A dispensa da obrigação legal de prestar contas dos bens administrados pelo curador ocorre apenas quando esse for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, nos termos do art. 1.783 do CC. Ausentes elementos que justifiquem a medida pleiteada, não é possível a dispensa do encargo, considerando que se trata de administração de bens alheios, impondo-se a fiscalização do Poder Judiciário por meio de prestação de contas do curador.
4. Recurso conhecido e desprovido.